Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-55.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19 DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DE CONDUTA REJEITADA. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu, em face da sentença de ID 57277096, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo a 2 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de prisão simples no regime semiaberto, pela prática da conduta prevista no art. 19, § 1o, da LCP. Em suas razões recursais (ID 57277105), sustenta a atipicidade da conduta, sob o argumento de que o referido tipo penal consiste em uma norma penal em branco pendente de complementação. Defende, ainda, a insuficiência de provas para a sua condenação, haja vista que somente foram ouvidas as testemunhas policiais que fizeram a abordagem. Em razão disso, pugna pela reforma da sentença para que ele seja absolvido. Subsidiariamente, requer a redução da pena, com exclusão da valoração negativa dos antecedentes, da personalidade, e com o decote da reincidência. Em sede de contrarrazões (ID 57277108), o Ministério Público pugna pelo conhecimento da apelação e o seu improvimento.
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. De acordo com a jurisprudência Pátria prevalente, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o art. 19 da LCP, desde o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Outrossim, impende salientar que o elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se refere às armas brancas.
4. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca), com alto poder lesivo, e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do decreto-lei 3.688/1941, não havendo de falar-se em violação aos princípios da legalidade e da intervenção mínima (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668).
5. As circunstâncias do fato indicam que o apelado trazia consigo a arma branca para finalidade imprópria para o seu uso regular, e tal afirmação se faz em observância ao sentido jurídico da proteção social tutelada pela regra. Não se tem nenhuma informação nos autos de circunstâncias pelas quais se pudesse presumir que o porte de arma branca, pelo acusado, se destinava ao uso doméstico. Pelo contrário, os policiais militares responsáveis pela abordagem foram acionados justamente porque o sentenciado estava portando uma faca e ameaçando os transeuntes que se encontravam no local dos fatos, o que foi confirmado, em juízo, pelas testemunhas policiais, as quais são dotadas de fé pública e, por conseguinte, seus depoimentos constituem meio de prova idôneo a ancorar uma condenação, mormente quando corroborados por outros elementos probatórios, como a apreensão do instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, consoante laudo pericial de ID 57277061, existindo, assim, provas suficientes e sólidas da materialidade e autoria delitivas aptas a justificar o decreto condenatório.
6. No que tange ao pedido subsidiário referente à dosimetria da pena, cumpre destacar que os antecedentes foram devidamente valorados negativamente em detrimento do réu, em razão da existência de condenações anteriores relativas aos processos 2011.04.1.0092.57-6 e 2012.04.1.002034-5 – ID 177244481, pág. 16 e 20, respectivamente. Isso porque, conforme entendimento do STF, firmado no julgamento do Tema 150 - RE 593.818/SC, sob o rito da repercussão geral, os maus antecedentes não se submetem ao período depurador de cinco anos, aplicável apenas à reincidência. Portanto, é plenamente possível a utilização de condenações anteriores para valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenha sido ultrapassado período superior a cinco anos da extinção da pena, sobretudo por se tratar de crimes praticados mediante violência e que, por isso, guardam relação com o delito em tela (art. 19, da LCP), justificando, inclusive, a causa de aumento de pena prevista em seu § 1o. Desse modo, tais condenações não são consideradas irrelevantes ao caso concreto, sendo, em verdade, necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do art. 59, do CP, ainda que decorrido um longo lapso temporal do trânsito em julgado, o que afasta a exceção descrita na mencionada tese da Suprema Corte no sentido de que o julgador pode, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo. Ademais, ainda que essas condenações não fossem consideradas como ensejadoras dos maus antecedentes do apelante, verifica-se que este também possui condenação mais recente pelo crime do art. 155, § 4o, IV, do CP, com trânsito em julgado em 13/08/2019 (ID 177244481 – pág. 3), o que justificaria, por si só, a valoração negativa da circunstância judicial em comento.
7. Em relação à circunstância judicial da personalidade, tem-se que esta representa o modo de ser do agente, resultante de seu caráter e temperamento, que não se reduz à prática delitiva, mas sim a qualidades e defeitos. De fato, “a jurisprudência das Cortes Superiores e deste e. TJDFT orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado” (Acórdão 1377764, 07327192420208070001, Relator: JESUINO RISSATO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no PJe: 18/10/2021). Logo, diante da impossibilidade de avaliação da personalidade com base exclusivamente nos antecedentes criminais do réu, a sentença, objeto de apelação, deve ser reformada nesse ponto.
8. Em contrapartida, quanto à reincidência, esta foi reconhecida de forma correta pelo juízo a quo, tendo em vista que, em consulta ao sistema SEEU, verifica-se que a condenação de ID 177244481 – pág. 24 somente teve extinta a sua punibilidade pelo cumprimento da pena privativa de liberdade em 22/10/2022, respeitando, assim, o prazo depurador de cinco anos.
9. Por fim, insta ressaltar que inexiste ofensa à Súmula 241 do STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência.
10 Ante o exposto, a sentença deve ser reformada tão somente quanto à primeira fase da dosimetria da pena, a fim de não valorar negativamente a circunstância judicial referente à personalidade do réu.
11. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena-base para 1 (um) mês e 6 (seis) dias de prisão simples ante a existência de maus antecedentes. Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. Presente, contudo, circunstância agravante, decorrente da reincidência (processo n. 2017.04.1.000935-9, ID 177244481 – pág. 24), a ensejar majoração da pena, conforme dicção dos artigos 61 e 63, ambos do Código Penal, o que se faz em 1/6 (um sexto), contabilizando-a, transitoriamente, em 1 (um) mês e 12 (doze) dias de prisão simples. Na terceira fase, inexiste causa de diminuição de pena, entretanto incide a causa de aumento do artigo 19, § 1o, da LCP, diante de condenação definitiva por delito praticado com violência contra a pessoa, ao que aumento a pena em um terço, fixando-a, em definitivo, em 01 (UM) MÊS E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE PRISÃO SIMPLES, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, em face da pena aplicada e das circunstâncias judiciais e legais, com fulcro no artigo 33, § 2o, "c", c/c § 3o, do CP.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.